Tribunal: TJPA
Processo: 0001021-12.2018.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÃÃO DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA â REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL â RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA DIMINUIR A PENA-BASE â APLICAÃÃO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ARTIGO 66 DO CP â EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA â ADEQUAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA â RECURSO TOTALMENTE IMPROVIDO.1. DesclassificaÃ§Ã£o de roubo simples para furto privilegiado. PrincÃpio da insignificÃ¢ncia. AbsolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria: Verifica-se que nÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo imputado ao recorrente para o de furto privilegiado, pois para caracterizaÃ§Ã£o deste tipo penal, exige-se que nÃ£o tenha o agente agido com violÃªncia ou grave ameaÃ§a, as quais, por sua vez, sÃ£o elementares do crime de roubo, ora imputado corretamente ao referido apelante, bem como, InaplicÃ¡vel o princÃpio da insignificÃ¢ncia no crime de roubo, em razÃ£o da violÃªncia ou grave ameaÃ§a a ele inerente, e por serem tutelados, alÃ©m do patrimÃ ́nio, a integridade fÃsica e moral da vÃtima. A vÃtima detalhou todo o iter criminis, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, nÃ£o cabendo, portanto, a aplicaÃ§Ã£o do in dubio pro reo, pois as provas sÃ£o suficientes para caracterizar a presenÃ§a da autoria e materialidade do delito a si imputado;2. Redimensionamento da pena-base em seu mÃnimo legal: NÃ£o se verifica a existÃªncia de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critÃ©rio da discricionariedade jurÃdica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoÃ¡vel, com base em fundamentaÃ§Ã£o motivada e dados concretos extraÃdos dos autos;3. Reconhecimento da atenuante da confissÃ£o para diminuir a pena-base: Verifica-se que o JuÃzo a quo reconheceu a confissÃ£o espontÃ¢nea, utilizada para atenuar a pena do requerente na segunda fase da dosimetria da pena, redimensionando a pena de 06 (seis) para 05 (cinco) anos de reclusÃ£o, demonstrando assim, que hÃ¡ ausÃªncia de interesse recursal nos moldes do artigo 577 do CPP;4. AplicaÃ§Ã£o da atenuante inominada prevista no artigo 66 do CP: InviÃ¡vel se falar na aplicaÃ§Ã£o da atenuante prevista no art. 66, do CP, pois a teoria da coculpabilidade nÃ£o pode ser invocada para justificar a prÃ¡tica delitiva, nÃ£o se verificando, no presente caso, nenhuma circunstÃ¢ncia relevante anterior ao crime capaz de ensejar a concessÃ£o de tal benesse.5. ExclusÃ£o da pena de multa: A multa Ã© uma sanÃ§Ã£o de carÃ¡ter penal, de aplicaÃ§Ã£o cogente e o seu afastamento viola o princÃpio da legalidade;6. AdequaÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena: A condenaÃ§Ã£o do requerente no crime de roubo majorado, fora superior a 08 (oito) anos, assim a legislaÃ§Ã£o vigente autoriza que seja imposto ao mesmo, regime inicial de cumprimento de pena no fechado, com fulcro no artigo 33, Â§2Âº, âaâ, do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ÓBIDOS
APELANTE: RONIELISON DE SOUSA BENTES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0001021-12.2018.8.14.0035
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA DIMINUIR A PENA-BASE - APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ARTIGO 66 DO CP - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO TOTALMENTE IMPROVIDO.
1. Desclassificação de roubo simples para furto privilegiado. Princípio da insignificância. Absolvição por insuficiência probatória:
Verifica-se que não há que se falar em desclassificação do crime de roubo imputado ao recorrente para o de furto privilegiado, pois para caracterização deste tipo penal, exige-se que não tenha o agente agido com violência ou grave ameaça, as quais, por sua vez, são elementares do crime de roubo, ora imputado corretamente ao referido apelante, bem como, Inaplicável o princípio da insignificância no crime de roubo, em razão da violência ou grave ameaça a ele inerente, e por serem tutelados, além do patrimônio, a integridade física e moral da vítima. A vítima detalhou todo o
iter criminis
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado;
2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos;
3. Reconhecimento da atenuante da confissão para diminuir a pena-base:
Verifica-se que o Juízo
a quo
reconheceu a confissão espontânea, utilizada para atenuar a pena do requerente na segunda fase da dosimetria da pena, redimensionando a pena de 06 (seis) para 05 (cinco) anos de reclusão, demonstrando assim, que há ausência de interesse recursal nos moldes do artigo 577 do CPP;
4. Aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do CP:
Inviável se falar na aplicação da atenuante prevista no art. 66, do CP, pois a teoria da coculpabilidade não pode ser invocada para justificar a prática delitiva, não se verificando, no presente caso, nenhuma circunstância relevante anterior ao crime capaz de ensejar a concessão de tal benesse.
5. Exclusão da pena de multa:
A multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente e o seu afastamento viola o princípio da legalidade;
6. Adequação do regime inicial de cumprimento de pena:
A condenação do requerente no crime de roubo majorado, fora superior a 08 (oito) anos, assim a legislação vigente autoriza que seja imposto ao mesmo, regime inicial de cumprimento de pena no fechado, com fulcro no artigo 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ÓBIDOS
APELANTE: RONIELISON DE SOUSA BENTES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0001021-12.2018.8.14.0035
RELATÓRIO

RONIELISON DE SOUSA BENTES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do CPB.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 05/02/2018, o apelante em coautoria com os nacionais VIRGULINHA e BESOURO, iniciaram uma série de assaltos a partir da Comunidade Igarapé-Açu, tendo finalizado a empreitada na cidade de Curuá-PA.

Disse a peça acusatória que o acusado e seus comparsas cometeram o primeiro assalto ao abordar em uma motocicleta Honda/Fan cor preta a vítima Railan Araújo Ribeiro e, de posse de uma arma branca, subtraíra o aparelho celular mediante grave ameaça e violência. Após, na cidade de Curuá, o acusado em conjunto com Virgulinha e Besouro a bordaram as vítimas Railan Araújo Ribeiro e Erick da Silva Miranda e Erica, subtraindo de Railan um relógio e de Erick um cordão de ouro e um relógio, chegando a agredir fisicamente a vítima e de Erica tomaram um relógio. Dando prosseguimento a empreitada criminosa tomara de assalto a vítima ADSON DOS SANTOS Tapajós, subtraindo-lhe um aparelho celular atém de tentarem subtrair o carro do ofendido, não conseguindo por não saberem dirigi-lo. Somente o denunciado foi preso, tendo as vítimas, à unanimidade, o reconhecido.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157,§2º, II, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do CPB, a pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 400 dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela sua desclassificação do delito de roubo para furto privilegiado. Não sendo o caso, pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão, bem como a aplicação da atenuante inominada do artigo 68, do CPB, de forma a redimensionar a pena-base em seu mínimo legal, com a consequente mudança do regime de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo total improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonan Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO SIMPLES PARA FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há que se falar em desclassificação do crime de roubo imputado ao recorrente para o de furto privilegiado, pois para caracterização deste tipo penal, exige-se que não tenha o agente agido com violência ou grave ameaça, as quais, por sua vez, são elementares do crime de roubo, ora imputado corretamente ao referido apelante.

Assim é, pois, o recorrente utilizou-se de grave ameaça, inclusive encostando a faca na vítima, fatos estes informados pela vítima, não havendo que se falar, portanto, em outro tipo penal, se não o crime de roubo, como demonstrado através dos depoimentos da vítima Adson dos Santos Tapajós:
¿Que de repente os caras chegaram em mim sem mais e nem menos e botou a faca, o Ronielison; que eles eram três; que no caso era esse rapaz que tá preso que tava com a faca; que reconheceu ele; que tava de vidro aberto no carro; que o Ronielison já chegou com tudo; que começaram a me ameaçar querendo dinheiro; que entregou celular e carregador; que ameaçavam muito; que mandou sair do carro; que os três estavam em uma moto; que não conseguiram fazer funcionar o carro; que saiu correndo pedindo socorro; que o pessoal ligou para polícia; que apareceu várias vítimas do mesmo dia; que o acusado foi preso no outro dia a tarde; que reconheceu o acusado; que junto das outras vítimas reconheceram o acusado; que levaram o celular e cordão das vítimas; que não conhecia o acusado antes.¿

No que tange a materialidade do crime cometido, encontra-se comprovado pelo Auto de prisão em flagrante (02 - IPL), Boletim de ocorrência (fls. 03 - IPL), Auto de apresentação e Apreensão de objetos (fls. 06 - IPL) e Auto de Reconhecimento (fls. 12 - IPL).

Com relação à autoria, se encontra comprovada através do depoimento produzido durante as fases do processo, pela vítima Adson dos Santos Tapajós, que comprovou a prática do crime de roubo por parte do recorrente, como visto acima.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança o apelante como autor do roubo.

De outra banda, a recente
Súmula
nº
582
/
STJ
dispõe: ¿
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Não há, portanto, como prosperar as teses de desclassificação intentadas pela defesa do apelante.

Noutro passo, quanto ao pleito de que a conduta do requerente foi insignificante, não merece acolhimento.

Nesse sentido:
¿(...) 4 -
Inaplicável o princípio da insignificância no crime de roubo, em razão da violência ou grave ameaça a ele inerente, e por serem tutelados, além do patrimônio, a integridade física e moral da vítima
. (...)¿ (STF, ARE 1241785/GO, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 25/10/2019)

A defesa pleiteou pela absolvição por insuficiência probatória. Contudo, novamente, não merece ser acolhido, pois, como visto acima, a vítima detalhou todo o
iter criminis
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
DA DOSIMETRIA DA PENA.

Requer, a defesa que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do apelante para o mínimo legal do delito em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 157 CPB), apontando como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e circunstâncias
crime,
fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagãmente de 200 dias-multa, haja vista que a violência empregada extrapolou o tipo penal, pois o apelante encostou a faca no corpo da vítima, bem como se utilizou de uma motocicleta para praticar o crime, não merecendo qualquer reparo.

Na segunda fase de aplicação da pena o Juízo não verificou circunstância agravante a ser aplicada.

No entanto, incide a circunstância atenuante da confissão, razão pela qual atenuou a pena em 01 ano, passando a dosá-la em 05 anos de reclusão e 150 dias multa.

Não incidiu causas de diminuição de pena.

Incidiu a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II do CP, em razão do réu ter agido em concurso de duas pessoas para a prática do crime, e assim sendo aumentou a pena em 1/3 (um terço) passando a dosá-la em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 250 dias multa.

Incidiu, ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 70 do CP, em razão da prática de 03 roubos seguidos nas mesmas condições de tempo, lugar e circunstâncias, razão pela qual aumentou a pena em 1⁄4 (um quarto), passando a dosá-la em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 400 dias multa, a qual tornou DEFINITIVA.

Assim, tendo em vista que a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Portanto, o magistrado
a quo
agiu de forma correta ao exasperar a pena-base, de acordo com as justificativas nas circunstâncias judiciais, fixando-a em 06 (seis) meses de reclusão, pois tal valor se mostra proporcional à conduta gravíssima do acusado.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA DIMINUIR A PENA-BASE.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
reconheceu a confissão espontânea, utilizada para atenuar a pena do requerente na segunda fase da dosimetria da pena, redimensionando a pena de 06 (seis) para 05 (cinco) anos de reclusão, demonstrando assim, que há ausência de interesse recursal nos moldes do artigo 577 do CPP.
DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CPB.

A presente atenuante genérica inominada prevista no artigo 66 do CPB aplica-se quando há no caso concreto circunstâncias relevante que possibilite o magistrado atenuar a pena do acusado durante a análise da segunda fase da dosimetria deste, o que não se vislumbrou no presente.

Ora, no caso em espécie, não é possível afirmar que a suposta falta de assistência estatal moldou o seu caráter e a sua autodeterminação a ponto de afastá-lo da compreensão de que deve agir segundo a lei e buscar atividades lícitas para garantir o seu sustento e de sua família.

Lado outro, não se preocupou o recorrente em comprovar eventual situação de extrema penúria ou privação em que viveria, o que reforça a impossibilidade de ver reconhecida, na espécie, a atenuante genérica, ora pleiteada.

Cito trecho de decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça que se coaduna com o entendimento ora esposado:

(...)
10.
A Defensoria Pública pleiteia a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CP, alegando estado de pobreza e falta de oportunidade. Contudo, não restou demonstrado nos autos que as alegações constantes em razoes recursais, ademais, a condição de miserabilidade do agente, por si só não é elemento suficiente para garantir ao mesmo a atenuante inominada. Para ser garantida a atenuante mencionada é necessário que o agente tenha uma condição de especial relevância, pessoal e especifica do agente, que não seja comum a muitas pessoas, sob pena de servir de subterfúgios para práticas criminosas.

(2018.01231310-83, 187.656, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-02).

Portanto, na ausência de atenuantes a ser reconhecida, não merece prosperar tal alegação.
DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

No que tange ao pleito quanto à exclusão da pena de multa, pontuo que o pedido não mercê prosperar.

A pena pecuniária imposta ao acusado decorre do preceito secundário da norma insculpida no dispositivo lega previsto no art. 157 do CPB, que prevê o estabelecimento de pena de reclusão de e de multa àquele que praticar a conduta abstratamente prevista nos preceitos primários.

Inviável, assim, o pedido de exclusão da pena de multa, por se tratar de um imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da reserva legal.
DA ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

No presente caso, a condenação do requerente no crime de roubo majorado, fora superior a 08 (oito) anos, assim a legislação vigente autoriza que seja imposto ao mesmo, regime inicial de cumprimento de pena no fechado, com fulcro no artigo 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA